Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712428-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES EMBARGADO: ERINALDO LIMA DA SILVA D E S P A C H O Altere-se a classe judicial para agravo interno. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora